Tribunal: TJMT
Processo: 0027933-53.2009.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027933-53.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO KONAGESKI - CPF: 054.522.520-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PAULO KONAGESKI - CPF: 054.522.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. TEMAS 6 E 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO AO SUS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO
.

I. Caso em exame

1. O feito foi devolvido à Câmara para juízo de retratação, após decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a compatibilização da decisão local com os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. A decisão de origem havia condenado o Estado a fornecer o medicamento
Gabapentina
400mg, que inicialmente não integrava as listas do SUS.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de retratação do acórdão, à luz da tese firmada no Tema 6 do STF, que trata da obrigação do Estado no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS
.

III. Razões de decidir

3.
O medicamento requerido, embora não estivesse incorporado à política pública de saúde no momento da propositura da ação, foi incluído posteriormente no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo atualmente fornecido pelo SUS
.

4.
A tese fixada no Tema 6 do STF limita-se aos casos de medicamentos não incorporados. Como o fármaco em questão passou a integrar as listas oficiais, não há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A manutenção do acórdão respeita os contornos fáticos e jurídicos do caso concreto, sem afronta a súmulas vinculantes, teses de repercussão geral ou jurisprudência
dominante
.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
: “Não se aplica os Temas 6 e 1234 do STF quando o medicamento pleiteado já foi incorporado às listas do SUS, pois a obrigação estatal de fornecimento decorre da própria política pública vigente.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471/RN (Tema 6).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, para juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0027933-53.2009.8.11.0000 proposta por
PAULO KONAGESKI
, julgou procedentes os pedidos para compelir o Estado de Mato Grosso à disponibilização do medicamento “
Gabapentina
400mg
” ao autor.

A parte apelante interpôs recurso especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, na violação i) dos art. 573 e 461 do CPC, bem como na violação
ii
) da tese fixada quando do julgamento do RE 566,471-6/RN, de repercussão geral.

Ao recurso, a c. Câmara negou provimento.

Porém, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Gilmar Mendes,
n
o recurso
extraordinário interposto
, deu
parcial
provimento para: “
determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas nos temas 6 e 1.234
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para juízo de retratação em relação aos Temas 6 e 1234, do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão não modificado pelos embargos de declaração, objeto dos recursos especial e extraordinário, está assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – POSSIBILIDADE E OBRIGATORIEDADE EM FAZÊ-LO – DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”

(Id. 111906972, Pág. 196).

No entanto, o Sup
remo
Tribunal
Federal
,
em decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário interposto, deu parcial provimento para: “
determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas nos temas 6 e 1.234
”

Em cumprimento à r. decisão superior e após reanalisar o caso à luz das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 entendo, com
a devida vênia a entendimento diverso
, que o acórdão proferido deve ser mantido, não havendo espaço para retratação.

Isso porque, conforme já consignado, quando da propositura da demanda, em meados de 2009, a parte autora buscava judicialmente o fornecimento do fármaco
“
Gabapentina
400mg
”
, negado administrativamente por não constar na
s

lista e medicamentos incorporados ao SUS
.

Entretanto, no curso do tempo —
lapso superior a 16 anos até o presente julgamento
— referido medicamento foi incorporado ao Grupo 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cujo financiamento compete às Secretarias Estaduais de Saúde (cf.
http://infosus.saude.sc.gov.br/index.php/Gabapentina
).

Logo, considerando que a tese jurídica firmada no julgamento do
leading
case
RE 566471/RN diz respeito à
disponibilização

de

medicamentos

NÃO INCORPORADOS
nas listas do SUS, o presente caso
não se amolda aos Temas 6 e 1234.

Aqui, o medicamento já integra a política pública de saúde, de modo que não há dissonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada no recurso paradigma.

Cumpre ainda sublinhar que o v. acórdão desta Corte não afrontou Súmula Vinculante, tampouco decisão proferida em IAC, IRDR ou em julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STF ou STJ
.

Assim, a manutenção do acórdão não importa em desconsideração ao papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, mas, antes, em respeito às peculiaridades concretas deste caso, tem-se que a moldura jurídica não se confunde com aquela tratada nos Temas 6 e 1.234.

Por essas razões, em cumprimento à r. decisão superior e reanalisado o caso, não se configuram as hipóteses dos Temas 6 e 1.234, razão pela qual voto no sentido de manter
incólume
o acórdão recorrido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, por conseguinte, mantenho
incólume
o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025